Tribunal: TJPA
Processo: 0816034-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816034-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ANTONIA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0816034-50.2023.8.14.0000

PACIENTE:
MARIA ANTONIA SILVA SOUSA

IMPETRANTES:
THIAGO SENE DE CAMPOS, OAB/PA 27.175 E MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA, OAB/PA 31.183

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ACUSADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

1 – NA HIPÓTESE, A PRISÃO PREVENTIVA FOI ADEQUADAMENTE MOTIVADA, TENDO SIDO DEMONSTRADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, A PERICULOSIDADE DA PACIENTE, EVIDENCIADA ESPECIALMENTE À NOTÍCIA DE QUE SUA RESIDÊNCIA SERIA CONHECIDA COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, INDICAM SEU MAIOR ENVOLVIMENTO COM O NARCOTRÁFICO E RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

2 – É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DA PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

3 – INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

4 – NO CASO, FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, UMA VEZ QUE
A ALUDIDA RESIDÊNCIA DA PACIENTE JÁ É CONHECIDA PELA SUA CONTUMÁCIA À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, REFORÇANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, IMPEDINDO, ASSIM, A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, POSTO QUE OS MENORES ESTARÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SE VOLTAREM A CONVIVER COM A MÃE, POIS A MESMA OS COLOCAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO QUANDO REALIZAVA A TRAFICÂNCIA EM SUA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DESTES.
NESSE CONTEXTO, VERIFICA-SE DA HIPÓTESE EVIDENCIADA NOS AUTOS, TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA, APTA A REVELAR A INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A EXPOSIÇÃO DOS INFANTES AO AMBIENTE NOCIVO EM QUE VIVIAM COM A MÃE, E O RISCO ÀS SUAS SEGURANÇAS, O QUE JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA PESSOA EM CONDIÇÕES DE CUIDAR DAS CRIANÇAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

72ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 14 de novembro de 2023 e término no dia 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

MARIA ANTONIA SILVA SOUSA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA, nos autos do Proc. Nº 080117-87.2023.8.14.0109.

Alegam os impetrantes
(fls. 03/08, ID nº 16466819), em síntese,
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 08/10/2023, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido encontrado em seu poder 07 (sete) petecas de oxi.

Aduzem os impetrantes que a paciente teve sua prisão convertida em preventiva, com o fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, sendo presa com pequena quantidade de droga, ou seja, 07 (sete) pedras de oxi, que seria para seu consumo pessoal, e que tal conduta é descriminalizada, nos termos da Lei nº 11.345/06.

Alegam que é possível a concessão da liberdade provisória da paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, pelo fato de ser mãe, de 04 (quatro) filhos menores de 12 anos, tendo o mais novo apenas 01 (um) ano de idade. Assinalam que a paciente é primária, tem domicílio certo, trabalho lícito e que nunca respondeu a qualquer outro processo de tráfico de drogas.

Diante disso, requerem a concessão da liminar, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser mãe de 04 (quatro) crianças menores de 12 anos. Após o julgamento do Writ, que seja confirmada a ordem em definitivo.

O processo foi primeiramente distribuído em regime de plantão, onde o Juiz convocado Dr. José Antônio Cavalcante
denegou a liminar
, ocasião que ainda requereu informações à autoridade coatora (fls. 50/52, ID nº 16467504)
.

Em sede de
informações
(fls.

57/58
, ID nº 16484640), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Em 08 de outubro de 2023 (ID Num. 102095752 - Pág. 1), foi comunicada a prisão em flagrante da paciente MARIA ANTONIA SILVA SOUSA, sob a imputação da prática criminal prevista no artigo 33 da Lei n° 11.340/06 (Tráfico de Drogas).

- Em 09 de outubro de 2023, o representante do Ministério Público se manifestou pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante (APF) com a conversão em prisão preventiva.

- Na mesma data, este Juízo designou audiência de custódia para o dia 10 de outubro de 2023 às 08h45min.

- Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, frisa-se trecho da referida decisão:
“Destaque-se, por oportuno, que o entorpecente apreendido nestes autos foi encontrado na posse da flagranteada após busca pessoal nela realizada por uma policial feminina. Ainda que a custodiada não registre antecedentes criminais sobre o mesmo fato, verifico que tramita neste Juízo os autos de n.0008394-03.2017.8.14.0109 o qual, apesar de versar sobre posse de arma de fogo, segundo a denúncia iniciou-se em virtude do recebimento de denúncias da guarnição militar no sentido de que na residência da denunciada funcionava um “ponto de drogas”. Tal circunstância fortalece os indícios de que a flagranteada faz do comércio de entorpecentes o seu meio de subsistência. Em resposta ao pedido formulado pela defesa, esclareço que o simples fato de a flagranteada ser responsável pelos cuidados de filho menor de idade, por si só, não impede a segregação cautelar, notadamente porque os Tribunais Superiores reiteradamente têm decidido que a prisão preventiva se mostra recomendável especialmente porque a traficância estaria ocorrendo dentro da própria residência onde a genitora reside com os seus filhos menores’’.

- Atualmente, os autos se encontram em Secretaria aguardando a remessa do Inquérito Policial.

Nesta
Superior Instância
(fls. 60/67, ID nº 16731803), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento,
do presente Habeas Corpus, e, no
mérito
,
pela denegação,
não havendo que se
falar em concessão de prisão domiciliar, uma vez que o inciso III do art. 117 da LEP não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, no dia 09/10/2023, nos seguintes termos:

“(...) Destaque-se, por oportuno, que o entorpecente apreendido nestes autos foi encontrado na posse da flagranteada após busca pessoal nela realizada por uma policial feminina. Ainda que a custodiada não registre antecedentes criminais sobre o mesmo fato, verifico que tramita neste Juízo os autos de n. 0008394-03.2017.8.14.0109 o qual, apesar de versar sobre posse de arma de fogo, segundo a denúncia iniciou-se em virtude do recebimento de denúncias da guarnição militar no sentido de que na residência da denunciada funcionava um “ponto de drogas”.

Tal circunstância fortalece os indícios de que a flagranteada faz do comércio de entorpecentes o seu meio de subsistência. Em resposta ao pedido formulado pela defesa, esclareço que o simples fato de a flagranteada ser responsável pelos cuidados de filho menor de idade, por si só, não impede a segregação cautelar, notadamente porque os Tribunais Superiores reiteradamente têm decidido que a prisão preventiva se mostra recomendável especialmente porque a traficância estaria ocorrendo dentro da própria residência onde a genitora reside com os seus filhos menores.

Por via reflexa, não vislumbro, para o momento, a possibilidade da concessão da liberdade provisória (artigo 310, inciso III, do CPP), bem como entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP).
(...)”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa
, de que cuida o art. 319 do CPP.

C
onforme consignado na decisão impugnada, no caso dos autos verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fato da droga ser encontrada em sua residência, onde reside com os seus filhos menores de idade, local este que funcionava um “ponto de drogas”. Assim, tal
circunstância fortalece os indícios de que a paciente faz do comércio de entorpecentes o seu meio de subsistência.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

Destaco o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
3. No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga - cerca 3.804,7 gramas de maconha, separados em seis tabletes, além de dois celulares. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 06/04/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 701.296/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2021).

Ressalto que a presença de
condições pessoais favoráveis
não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
. (...) 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. (...)
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC 577.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2020).

No que tange à concessão de
prisão domiciliar
, é certo que o Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, com a seguinte redação:

Art. 318-A
. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação.

Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção da Corte Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "
apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar
" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). Eis a ementa do julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO
. 1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 2. É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa MPA - Mercado do Povo Atitude. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa. 4. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ, RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/12/2019).

Diante disso, resta induvidoso que, a aludida residência da Paciente já é conhecida pela sua contumácia à comercialização de drogas, reforçando a necessidade da medida extrema, impedindo, assim, a concessão da prisão domiciliar, posto que os menores estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes.

Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que evidencia que certamente estaria expondo a risco a segurança dos infantes, ante o ambiente nocivo em que viviam quando permaneciam com a mãe, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar, sobretudo diante da ausência de informações de ser a paciente a única pessoa em condições de cuidar das crianças.

A propósito, confiram-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
5. In casu, a agravante foi presa pelo suposto envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo em tese praticados em sua residência, constando dos autos que os entorpecentes, petrechos para o tráfico e a arma de fogo permaneciam a vista de todos os moradores da residência. 6. Portanto, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, encontrando-se inserido nas excepcionalidades previstas no julgamento do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 787.289/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023).

Pelos motivos acima esposados, vislumbra-se nos presentes autos, situação excepcional apta a impedir a substituição da prisão preventiva da Paciente pela domiciliar, pois os fatos imputados à Paciente ocorriam, segundo as informações, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita.

Ademais, conforme precedentes jurisprudenciais, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, é inviável conceder prisão domiciliar à mulher que pratica o crime de tráfico de drogas dentro de sua própria residência, situação que certamente não resguarda o interesse do filho menor de 12 (doze) anos de idade.

Em complemento, o Supremo Tribunal Federal tem acertadamente reconhecido que a prática de traficância dentro da residência da Paciente, expondo os filhos menores aos riscos da atividade ilícita, configura exceção ao entendimento da Suprema Corte:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES E PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. TRAFICÂNCIA NO LAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
(...) 4. A prisão domiciliar não é cabível quando o crime de tráfico é praticado na residência do próprio agente, de forma reiterada, na presença ou com o auxílio dos menores, pois a hipótese viola direito que atinge diretamente os filhos/enteados menores ou dependentes (prejudicados diretos). Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis.

Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549- TO. (...) 6. Recurso ordinário improvido.
(STF, RHC 106.377/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GUARDA DE DROGAS E ARMAS DE GROSSO CALIBRE E DE USO RESTRITO NA RESIDÊNCIA DA AGENTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(...) 2. Configurada a situação de excepcionalidade prevista no julgamento do HC 143.641/SP do STF, razão pela qual não é adequada a conversão da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que a paciente guardava em sua residência, armas de grosso calibre e de uso restrito, munições, drogas e apetrechos relacionados ao tráfico, de modo que os infantes devem ser resguardados e afastados pelo Estado deste ambiente nocivo
.
3. Habeas corpus denegado.
(STF, HC 471.450/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar da ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infralegais autorizadores, motivo pelo qual
não acolho
os pedidos em comento.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 20/11/2023